Tribunal: TJSP
Processo: 0043478-05.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0043478-05.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário MÁRCIO
CARVALHO PEGOLLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deferiram a presente revisão criminal para reduzir a pena de Márcio Carvalho
Pegollo para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, mantido o
regime inicial fechado. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E
JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043478-05.2016.8.26.0000 -Voto no 42557
2
Voto n° 42.557
Revisão Criminal n° 0043478-05.2016.8.26.0000 Mongaguá
Processo n° 366.01.2003.003618-2 Vara Criminal
Revisionando: Márcio Carvalho Pegollo
Márcio Carvalho Pegollo interpõe Revisão Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 157, 2o, I e
II, do Código Penal, condenou o revisionando à pena de cinco anos e seis
meses de reclusão e treze dias multa, em regime inicial fechado (fls. 257/261 -
apenso).
Postula o ilustre defensor público a redução da pena
e regime menos gravoso (fls. 14/22).
O acordão revidendo transitou em julgado, para o
Ministério Público, em 26 de novembro de 2004, e para a defesa, em 18 de
abril de 2005 (fls. 264, 281 - apenso).
A d. Procuradoria Gerar de Justiça opinou pelo
indeferimento da presente revisão (fls. 24/26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043478-05.2016.8.26.0000 -Voto no 42557
3
O revisionando Márcio Carvalho Pegollo foi condenado,
porquanto, no dia 2 de fevereiro de 2003, por volta das 7h30min, em
residência localizada em Mongaguá/SP, juntamente com o adolescente
ASL, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu vários objetos, pertencentes às vítimas Sebastião Nascimento de
Oliveira, Marcel Alves Guimarães, Márcio Marques Leite, Maria Isabel
Rigorfe Leite.
Na graduação da pena, a incidência das duas
majorantes uso de arma de fogo e concurso de agentes resultou no
acréscimo de 3/8, unicamente, motivado pelo número de qualificador
Adotado o gravame de três oitavos, sem qualquer
justificativa, o acréscimo devido à presença das qualificadoras deve
permanecer em um terço. Tem aplicação a Súmula 443, do Superior
Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes".
No crime de roubo, ainda que presentes duas ou
mais majorantes, o aumento de pena daí decorrente não deve
necessariamente ultrapassar o mínimo legal previsto na norma penal. Não
há contradição lógica em estabelecer o acréscimo da pena no mínimo
legal.
A simples presença de mais de uma majorante não
deve representar aumento compulsório da pena. É do exame de cada caso
que deve ser fixado o índice de aumento da pena. Uma única causa
especial de aumento poderá gerar gravame acima do mínimo legal, desde
que as circunstâncias assim estejam a indicar. Basta hipotisar a
subtração de valores, praticada por um único agente, acompanhada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043478-05.2016.8.26.0000 -Voto no 42557
4
uso de arma de fogo de grande poder vulnerante. A pena poderá ser
exacerbada, ainda que se apresente uma única majorante. Por outro lado,
cometido o roubo por mais de um agente e mediante uso de arma, a pena
poderá ser fixada no patamar mínimo. No crime de roubo, o número de
causas especiais de aumento de pena, em si mesmo, não deve representar
elevação compulsória em maior grau da pena.
O
regime
inicial
fechado,
consideradas
as
circunstâncias específicas, em que os fatos ocorreram, roubo praticado em
comparsaria, no interior de residência, no início da manhã, deve assim
permanecer.
Diante do exposto, pelo meu voto, defere-se a
presente revisão criminal para reduzir a pena de Márcio Carvalho Pegollo
para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, mantido o
regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora